Tribunal: STF
Processo: Rcl 81067
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por João Gilberto Codognotto, na qual sustenta o descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF (Juiz das Darantias).



    O ato questionado refere-se à atuação do Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte (TRF6), nos Autos de Origem nº 6001099-66.2025.4.06.3800, especificamente a permanência do magistrado que atuou como Juiz das Garantias na fase investigativa à frente da ação penal, após o oferecimento da denúncia, incluindo o recebimento da peça acusatória em 15/01/2025 e a condução dos atos instrutórios subsequentes.



    O reclamante relata ter sido investigado na "Operação Terra Fértil" (Inquérito Policial nº 1082047-51.2023.4.06.3800) e que atualmente responde à Ação Penal nº 6001099-66.2025.4.06.3800, imputando-se-lhe a prática do crime previsto no art. 2º, caput, e § 4º, incisos III, IV e V, da Lei nº 12.850/13. 



    A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2025 pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte (TRF6).



    O reclamante sustenta o descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF. Conforme o entendimento fixado por esta Corte, a competência do Juiz das Garantias cessa com o oferecimento da denúncia. 



    Argumenta o autor que o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, após ter atuado como Juiz das Garantias na fase investigativa da "Operação Terra Fértil", também procedeu ao recebimento da denúncia em 15 de janeiro de 2.025. 



    Alega que a manutenção do mesmo juiz na condução da ação penal macularia a imparcialidade objetiva e configuraria afronta à garantia do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal), resultando na nulidade da persecução penal (art. 564, I, do CPP). 



    Defende que, com a efetiva implementação do Juiz das Garantias no Tribunal Regional Federal da 6ª Região em 1º de agosto de 2024, data anterior ao oferecimento da denúncia, a observância da separação das funções judiciais tornou-se obrigatória, implicando a necessidade de redistribuição do processo a outro juízo para instrução e julgamento.



     O reclamante pleiteia, em sede liminar, a suspensão da Ação Penal nº 6001099-66.2025.4.06.3800, fundamentando o pedido na aparente inobservância das decisões do STF nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF.



     No mérito, requer que seja assegurada a autoridade e o cumprimento dos referidos julgados, com a consequente redistribuição da ação penal a uma vara criminal diversa daquela que funcionou como Juiz das Garantias, na mesma subseção judiciária de Belo Horizonte/MG. 



    Em 27 de junho último, solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou oportunamente (doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso;”.  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  



    Em síntese, o reclamante afirma que seria aplicável o instituto do juiz das garantias na hipótese dos autos na origem, uma vez que o oferecimento e recebimento da denúncia ocorreram após a regulamentação daquele instituto perante o tribunal de vínculo do juízo reclamado. 



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que o inquérito policial de que se originou a Ação Penal nº 6001099-66.2025.4.06.3800 foi distribuído no Juízo reclamado, em 22 de maio de 2022, momento, portanto, anterior ao marco temporal fixado (doc. 13).



    Eis os principais pontos levantados pela autoridade reclamada (doc. 13):



    “I – Do pedido. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por João Gilberto Codognotto, por meio da qual questiona a atuação deste magistrado à frente da ação penal nº. 6001099-66.2025.4.06.3800 em trâmite perante esta 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, após o oferecimento da denúncia, incluindo o recebimento da peça acusatória em 15 de janeiro de 2025 e a condução de atos instrutórios subsequentes. 



    2. A defesa alega que Codognotto foi investigado no âmbito do Inquérito Policial nº 1082047- 51.2023.4.06.3800, instaurado no contexto da Operação Terra Fértil, destinada à apuração de crimes de lavagem de dinheiro, sendo este juízo responsável pela decretação de medidas cautelares, incluindo prisão preventiva, sequestro de bens, bloqueio de valores, buscas e apreensões. 



    3. Informa que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal em 13 de janeiro de 2025 e recebida por este juízo em 15 de janeiro de 2025, com o regular prosseguimento da instrução, incluindo a realização de audiências, interrogatórios e decisões de natureza patrimonial e pessoal. 



    4. Sustenta a nulidade dos atos processuais praticados após o recebimento da denúncia, sob o argumento de que este Juízo não detinha mais competência para atuar após a entrada em vigor do sistema do juiz das garantias na Justiça Federal da 6ª Região, a partir de 1º de agosto de 2024, conforme estabelecido pela Resolução PRESI nº 24/2024 e pelo Provimento COGER nº 01/2024. 



    5. Afirma que houve violação ao art. 3º-B do Código de Processo Penal e ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal), pois o mesmo magistrado que atuou na fase de investigação permaneceu no processo após a denúncia, colhendo provas e proferindo decisões relevantes, o que configuraria nulidade absoluta (art. 564, I, do CPP). 



    6. Por fim, alega que a interpretação adotada por este juízo contraria o entendimento do STF de que a competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia, devendo os autos ser redistribuídos a juiz distinto para a fase de instrução e julgamento, em observância à imparcialidade objetiva, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. 



    II. Informações.



    7. Logo de início, impõe-se correção fundamental à premissa fática do reclamante: a reclamação parte de equívoco elementar quanto à origem procedimental da denúncia. Afirmase, de forma categórica, que o inquérito que deu origem à ação penal seria o de nº 1082047- 51.2023.4.06.3800 — quando, na realidade, esse é apenas o procedimento cautelar em que se requereram e deferiram medidas como busca e apreensão, sequestro de bens e prisão preventiva. 



    8. O verdadeiro inquérito policial que embasa a denúncia, com toda a sequência regular de investigação criminal, é o de nº 1005313-25.2022.4.01.3803, distribuído neste Juízo em 20 de maio de 2022, ou seja, muito antes do marco de 1º de agosto de 2024. Esse dado, documentalmente aferível, evidencia que a acusação oferecida e recebida em janeiro de 2025 decorre de investigação iniciada e conduzida sob o regime anterior, regido por norma processual então vigente e plenamente aplicável ao caso (arts. 2º, 75 e 83 do CPP). 



    9. A presente Ação Penal nº 6001099-66.2025.4.06.3800 tem por base o Inquérito Policial nº 1005313-25.2022.4.01.3803 e foi distribuída por dependência à Ação Penal nº 6037821- 36.2024.4.06.3800, que apura crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro vinculados ao tráfico transnacional de drogas, baseada no mesmo Inquérito Policial nº 1005313-25.2022.4.01.3803. 



    9.1. Nesta ação, o Ministério Público sustenta que o acusado integrava o núcleo financeiro da organização criminosa investigada na ação penal anterior. Enquanto naquela o reclamante fora denunciado por ter praticado atos de lavagem de capitais em favor do grupo criminoso, nesta é acusado de efetivamente compor a estrutura da própria organização, ocupando posição estratégica no setor de investimentos. 



    9.2. Em vez de aditar a denúncia da Ação Penal nº 6037821-36.2024.4.06.3800, o MPF, por causa da presença de réus presos naquele feito, ofereceu nova denúncia contra o ora reclamante, segundo a qual ele fornecera recursos financeiros e cedera bens de elevado valor — como aeronaves, veículos de luxo e outros ativos — com o propósito de ocultar a origem ilícita dos valores auferidos pelo tráfico internacional de entorpecentes, contribuindo para o funcionamento e a estabilidade financeira do esquema criminoso. 



    10. Esclareça-se, ademais, que a Resolução PRESI nº 24/2024, editada pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, regulamentou a implementação do juiz das garantias nesta Corte, em consonância com o art. 3º-B do CPP, com a autorização conferida pela Lei nº 13.964/2019. Nos termos de seus arts. 5º e 7º, o novo regime aplica-se apenas aos inquéritos policiais distribuídos a partir de 1º de agosto de 2024, data essa expressamente fixada como marco inaugural. 11. A Corregedoria Regional, por sua vez, expediu a Circular COGER nº 17/2024, justamente para evitar dúvidas na transição normativa. O documento é claro ao dispor que o juiz das garantias somente atuaria nos novos inquéritos distribuídos após 1º de agosto de 2024, não se aplicando aos procedimentos já distribuídos e em tramitação anteriormente.



    12. No caso concreto, como já pontuado, o inquérito que lastreia a denúncia foi regularmente distribuído neste Juízo em 20 de maio de 2022, mais de dois anos antes do advento da nova sistemática. A denúncia, embora tenha sido oferecida em 13 de janeiro de 2025 e recebida por este juízo em 15 de janeiro de 2025, decorre de procedimento investigativo consolidado sob regime anterior, com a atuação deste juízo plenamente justificada. 



    13. Impende, aqui, elucidar a falsa contradição suscitada pelo reclamante: o critério relevante não é a data da denúncia, mas sim a data de distribuição do inquérito policial. Aplicar o juiz das garantias apenas a partir da fase processual, sem que ele tenha atuado na fase investigativa, rompe a coerência lógica e normativa do sistema. Estar-se-ia criando uma figura inexistente no ordenamento — um “juiz da instrução” dissociado do “juiz das garantias” —, o que contraria a estrutura da Lei nº 13.964/2019 e o próprio princípio do juiz natural. 



    14. O regime é uno, indivisível e sequencial: ou se aplica desde o início do inquérito, ou não se aplica. Dividir artificialmente a atuação do juiz, como pretende o reclamante, compromete a segurança jurídica, enfraquece o devido processo legal e desvirtua a finalidade do modelo legal. 15. Destaca-se, ainda, que tanto a Resolução PRESI nº 24/2024, quanto a Circular COGER nº 17/2024, estão em plena consonância com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas referidas ações diretas, quando se reconheceu a constitucionalidade do juiz das garantias, mas se modulou seus efeitos, autorizando um prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, para sua efetiva implementação pelos tribunais. Não houve imposição de aplicação imediata, tampouco revogação da competência dos tribunais para organizar cronogramas próprios de transição. Ao revés, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte regra de transição:



    Revela-se necessário, também, fixar norma de transição considerando os processos e as investigações que já estiverem em curso no momento da implementação pelos tribunais do juízo das garantias (que deverá ocorrer no prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por, no máximo, 12 meses, conforme determinado nos tópicos anteriores). 



    [...] 



    Nesse contexto, em prestígio da garantia constitucional do juiz natural, há que se fazer a advertência de que deverão ser neutralizadas quaisquer modificações de competência que, a pretexto de aperfeiçoar o sistema acusatório, dissimulem eventual intuito de alterar, de forma artificiosa, o juiz natural para o julgamento de determinado caso. 



    Portanto, é fundamental que o Supremo Tribunal Federal determine os exatos termos em que deverá incidir a Lei nº 13.964/19 no que tange aos processos e às investigações que estiverem em curso quando do esgotamento do prazo de 12 meses (prorrogáveis por no máximo 12 meses), como forma de se resguardar o princípio do juiz natural. 



    Nesse sentido, entendo que a incidência da nova lei processual é prospectiva, e não retroativa, não se aplicando, portanto, a atos já praticados.



    16. O próprio Conselho da Justiça Federal, ao editar a Resolução CJF nº 881/2024 (art. 7º, parágrafo único), ratificou a legitimidade da atuação progressiva dos tribunais regionais federais, reconhecendo a possibilidade de critérios objetivos para a implantação gradual do novo regime. Foi com base nessa autorização expressa que o TRF6 estabeleceu linha de corte clara e normativa. 



    17. A tentativa do reclamante de desconstituir os atos processuais praticados, com base exclusiva na data da denúncia, desconsidera a cronologia efetiva do procedimento investigatório, ignora a estrutura sistêmica da legislação processual e desafia frontalmente os marcos legais fixados pelas normas internas do CJF, do TRF da 6ª Região e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    18. Em conclusão: não há nulidade, não há ilegalidade, não há ofensa à Constituição. Todos os atos foram praticados com base em competência legal (arts. 2º, 75 e 83 do CPP), sob as balizas normativas então vigentes, e respeitando-se o devido processo legal, a segurança jurídica e a autoridade das normas de transição. 



    19. Nessas condições, a pretensão deduzida na presente reclamação não encontra amparo na legislação de regência, tampouco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de impugnação baseada em premissa fática equivocada e interpretação normativa fragmentada, a qual não se sustenta à luz da cronologia processual nem da ordem legal vigente à época dos atos questionados. 



    20. São essas, portanto, as informações prestadas, sob o compromisso com a legalidade e com a coerência normativa no exercício da jurisdição penal”(e-doc. 13).



    Com efeito, a reclamação constitucional volta-se especificamente contra a decisão de recebimento da denúncia e, de modo, indireto, contra o PROVIMENTO n.º 0909775, COGER n.º 1, de 7 de maio de 2024, do Tribunal Regional da 6ª Região e RESOLUÇÃO PRESI n.º 24/2024 do TRF da 6ª Região.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a constitucionalidade da criação do juiz das garantias, mas para declarar a inconstitucionalidade da vacatio legis estipulada pelo legislador, em vista das significativas mudanças institucionais que a aplicabilidade da nova sistemática ensejaria. 



    Desse modo, estipulou-se, como regra transitória, que a implementação do juiz das garantias deveria ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses. 



    Eis o resumo dos aludidos paradigmas, no ponto que diz respeito à presente reclamação:



    EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    MÉRITO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA CRIAÇÃO, OBRIGATÓRIA, DAS VARAS DE GARANTIAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ESTRUTURAIS E DE RECURSOS HUMANOS LOCAIS. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DETERMINADA PELO LEGISLADOR, COM VACATIO LEGIS DE 30 DIAS, DECORRIDOS DURANTE O RECESSO. REGRAS DE INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO, IMPEDIMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS JUDICIÁRIAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS LEIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAIS. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. (a) O juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei como norma processual geral, altera materialmente a divisão e a organização de serviços judiciários em nível tal que enseja completa reorganização da justiça criminal do país, de sorte que inafastável considerar que os artigos 3º-A ao 3º-F demandam compatibilização das diversas normas de organização judiciária locais. (b) O juízo das garantias e sua implementação causam impacto financeiro relevante ao Poder Judiciário, especialmente com as necessárias reestruturações e redistribuições de recursos humanos e materiais, bem como com o incremento dos sistemas processuais e das soluções de tecnologia da informação correlatas, a exigir a adaptação das diversas leis de organização judiciária das justiças federal e estaduais. (c) A criação obrigatória dos juízos de garantias, obrigando sua implementação em todas as unidades judiciárias do país, no prazo de 30 dias, analisada sob o ângulo da iniciativa legislativa privativa do Judiciário para dispor sobre normas de organização judiciária, bem como das competências legislativas das unidades federadas, previstas na Constituição, não incorreu em inconstitucionalidade formal. Ressalva do voto do Relator, que entendia aplicável, ao caso, a necessidade de adequação do novo instituto à natureza de norma-quadro, nos moldes adotados, pelo Congresso Nacional, para as Varas de Violência Doméstica (Lei 11.340/2006), restando vencido, no ponto da inconstitucionalidade formal. (d) Reconhecida a manifesta irrazoabilidade da vacatio legis de 30 dias para a implementação da medida em todo o território nacional, composto majoritariamente por localidades dotadas de varas únicas. Realidades locais absolutamente desconsideradas pelo texto normativo, conforme se verifica das manifestações de todos os 27 Tribunais de Justiça juntadas aos autos. (e) Todas as Cortes estaduais de justiça do país são uníssonas em afirmar que haverá elevação de custos e gastos anuais, ante a necessidade de criação de novas varas, de realização de concursos públicos para ingresso de magistrados e de servidores públicos. Afirmam que suas respectivas organizações judiciárias precisarão ser alteradas mediante lei estadual e que a elevação dos gastos com pessoal deverá ser previamente aprovada pelas Assembleias Legislativas. (f) De acordo com o Relatório “Justiça em números”, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2022, há no Brasil, atualmente, mais de 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) processos criminais em andamento (não-contabilizadas as execuções penais). Destes, em torno de 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) são casos novos. (g) Se imediatamente aplicadas as regras atinentes aos juízes de garantias, seriam fatalmente paralisadas cerca de 5 milhões de ações penais, até que os diversos Estados se reorganizassem e propiciassem a separação da competência dos juízes criminais. (h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. (i) Consequentemente, ratificada a necessidade das medidas cautelares anteriormente concedidas, deve ser declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 20 da Lei 13.964/2019, quanto à fixação do prazo de 30 dias para a instalação dos juízes das garantias.” (grifei)



    Deve-se ter em perspectiva que o prazo assinalado para a implementação do juízo das garantias nos precedentes mencionados acima ainda não se esgotou. 



    Nesse sentido, destaco a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, nos autos da RCL 78171/SP DJe 27/6/2025, na oportunidade Sua Excelência observou:



    “Não verifico violação à orientação consolidada por esta Corte no acórdão paradigma, o qual, diante dos possíveis impactos orçamentários e do risco de paralisação das ações penais em curso no país, concedeu aos estados o prazo de doze meses, prorrogável por igual período, para a adoção de medidas legislativas e administrativas necessárias à implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias. 



    O referido acórdão foi publicado no DJe de 19.12.2023, razão pela qual o prazo estabelecido pela Corte ainda está em curso.”(grifei)



    Ademais a decisão reclamada teve por fundamento o PROVIMENTO n.º 0909775, COGER n.º 1, de 7 de maio de 2.024, e a RESOLUÇÃO PRESI n.º 24/2024 do TRF da 6ª Região. À míngua de maiores detalhamentos nos paradigmas acerca da adoção do instituto em cada Corte, não se observa a aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e os acórdãos supostamente desrespeitados.



    O ato judicial impugnado, portanto, limitou-se a aplicar a norma local, devidamente interpretada e regulamentada pelo respectivo Tribunal.



    A argumentação trazida pelo agravante, no sentido de que a Resolução do TJMG seria ilegal ou teria sido mal interpretada pelo juízo de origem, extrapola os limites estritos da via da reclamação.



    Portanto, incide, no caso, a jurisprudência da Segunda Turma acerca do uso da reclamação constitucional:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Juiz de garantias. ADI nºs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso não veicula quaisquer argumentos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 79531 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28/8/2025).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Juiz das garantias. Alegada afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 4. Inexistência de estrita aderência. Decisão reclamada fundamentada em norma de transição editada pelo Tribunal de origem, em cumprimento à delegação conferida pelo próprio acórdão paradigma. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 80672 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025).



    Por fim, vê-se que os reclamantes buscam, em verdade, a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias através do instituto da reclamação constitucional, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada,a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09/10/2023, grifamos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/03/2021, grifamos)



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente